Tribunal: TJDFT
Processo: 0716440-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITOS REAIS. EMBARGOS DE TERCEIROS. BEM PENHORADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEPARAÇÃO CONSENSUAL QUE DEFINIU A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO. DESNECESSIDADE. PROVA DE SITUAÇÃO DE FATO SUFICIENTE. DISTINÇÃO ENTRE DOMÍNIO E PROPRIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Há dois momentos para a devida formação do vínculo jurídico de propriedade com o bem imóvel. Num primeiro momento se tem a causa da propriedade, relacionada à circunstância de fato que motivou a aquisição do direito. Num segundo momento, tem-se o modo de aquisição da propriedade, representado pelo registro da transferência em cartório. Nisso reside a distinção entre domínio e propriedade de bens imóveis.

2. Com o registro, nasce o direito subjetivo perante terceiros, com a transferência dos poderes inerentes à propriedade em favor do adquirente, como a exclusividade, a perpetuidade, a sequela e a elasticidade. A ausência do ato junto ao cartório não afasta, contudo, a ocorrência do negócio jurídico ensejador da transferência do domínio. Com isso, ainda que o adquirente não possua pleno gozo dos direitos inerentes à propriedade de bem imóvel, é certo que o negócio é suficiente para o bem deixar de integrar o patrimônio do alienante.

3. Em sendo assim, a penhora realizada sobre bem cuja transferência ocorreu em data anterior à constrição (no momento da separação consensual do casal) é ilegítima, pois realizada sobre bem que não pertence ao devedor.

4. Recurso conhecido e não provido.